Tribunal: TJMT
Processo: 1036131-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1036131-68.2023.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ– MT.
Recorrente: LAURA LUCIENE ARJONA
Recorrido: REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COMPRA LEGÍTIMA POR MEIO DE CARTÃO FISICO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA NEGATIVA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO A REALIZAÇÃO DA COMPRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante. Sentença de improcedência.
2. Reconhecimento da ausência de responsabilidade civil da instituição financeira mediante à compra com cartão físico.
3. A parte Reclamante pretende a reforma integral da sentença.
4. Como portador do cartão físico, é responsabilidade do consumidor zelar pela segurança e privacidade do cartão, sendo ele responsável por informar a instituição financeira em caso de extravio.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036131-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA LUCIENE ARJONA - CPF: 888.791.941-00 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024